Tribunal: TJDFT
Processo: 0742839-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742839-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SANTOS BARROS AGRAVADO: ANA CAROLINA VIEIRA CANCADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Luana Santos Barros em face da r. decisão (ID 19955193) que, nos autos da Execução movida por Ana Carolina Vieira Cançado Bispo, determinou a penhora de quota parte de imóvel pertencente à Agravante. Alega, em resumo, que, ao deferir a penhora sem oportunizar a manifestação dela, o d. Juízo a quo ofendeu os princípios da não surpresa e do contraditório, previstos nos arts. 9o e 10 do CPC/15. Sustenta a impenhorabilidade do imóvel, sob o fundamento de que é bem de família. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravava até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento no ponto em que alega a impenhorabilidade do bem, pois essa questão não foi objeto da r. decisão agravada. Efetivada a penhora, pode a parte apresentar impugnação perante o juízo de origem, afigurando-se o momento adequado para alegar e provar causas impeditivas da constrição. Diante dessa circunstância, conheço em parte do recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O argumento da parte, no sentido de que a realização da penhora dependeria de prévia oitiva dela, não tem amparo legal e é medida que não se coaduna com a natureza da medida expropriatória. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “(...) 2. Não se cogita a intimação prévia do devedor para a penhora de valores, pois o recorrente já teve oportunidade de quitar o débito ou indicar bem a penhora, tendo quedado-se inerte, não violando o contraditório a ausência de prévia intimação sempre que decretada nova medida constritiva para a satisfação da execução, inclusive sobe pena de permitir que obste o cumprimento de eventual penhora em seu desfavor. 2.1. A decretação de penhora sem prévia intimação do devedor para se manifestar sobre a medida, além de ser adequada para efetiva satisfação da execução, não enseja qualquer violação ao contraditório, pois o art. 917, § 1o, do CPC assegura ao devedor o prazo de 15 dias para impugnar a constrição. (...)” (Acórdão 1126475, 07079658920188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator